Tribunal: TJBA
Processo: 8001346-27.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001346-27.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLODOALDO FAGUNDES DE OLIVEIRA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. LEIS MUNICIPAIS DISTINTAS. VANTAGENS POR TEMPO DE SERVIÇO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidor municipal contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Serrinha/BA, que julgou improcedente o pedido de cumulação do adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio, previsto na Lei Municipal nº 749/2007, com o adicional de anuênio, já percebido, instituído pela Lei Municipal nº 690/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio, previstos em legislações municipais distintas, quando ambos têm como fato gerador o tempo de efetivo exercício no serviço público. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a acumulação de acréscimos pecuniários baseados no mesmo fato gerador, justamente para evitar a sobreposição de vantagens e o chamado “efeito cascata” ou “efeito repicão”. Tanto o anuênio (Lei Municipal nº 690/2006) quanto o quinquênio (Lei Municipal nº 749/2007) constituem adicionais temporais que incidem sobre o vencimento básico e são concedidos automaticamente pelo decurso de tempo, possuindo idêntico fundamento jurídico. A diferença de periodicidade entre os institutos (anuênio anual e quinquênio a cada cinco anos) não afasta a similitude essencial de natureza e de fato gerador. A jurisprudência do TJ-BA e de outros tribunais estaduais reitera a impossibilidade de cumulação de vantagens de mesma origem temporal, ainda que previstas em leis distintas, por afronta ao art. 37, XIV, da CF/1988. O servidor recorrente já percebe regularmente o adicional de anuênio, razão pela qual é inviável o acréscimo cumulativo do quinquênio pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não é possível a cumulação de adicionais temporais de anuênio e quinquênio quando ambos têm como fato gerador o tempo de serviço, em observância à vedação constitucional do art. 37, XIV, da CF/1988. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 931 e 937; Lei Municipal nº 690/2006; Lei Municipal nº 749/2007. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Remessa Necessária Cível n. 8000850-85.2023.8.05.0198, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 28.09.2024; TJ-RS, Apelação Cível n. 70036339190, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, 3ª Câmara Cível, j. 28.08.2014; TJ-GO, AC n. 0058469-53.2017.8.09.0087, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, 6ª Câmara Cível, j. 14.12.2020; TJ-BA, Apelação Cível n. 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, pub. 04.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001346-27.2024.8.05.0248, em que figuram como apelante CLODOALDO FAGUNDES DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGARPROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça